Tribunal: TJSP
Processo: 1023831-72.2024.8.26.0405
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante, sob o fundamento de inexistência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com os

Ementa:
AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica apelante, sob o fundamento de inexistência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a empresa recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, à luz da prova produzida nos autos quanto à sua alegada hipossuficiência econômica. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação objetiva de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, caput e §3o, do CPC, e da Súmula no 481 do STJ, o que não se verifica no caso concreto. Os documentos apresentados indicam que a agravante possui ativos significativos, com créditos e valores milionários em caixa, não havendo demonstração de que as obrigações empresariais impeçam o pagamento das custas processuais. A existência de passivos ou de ações judiciais não constitui, por si só, causa suficiente para caracterização da hipossuficiência financeira. A ausência de novos elementos após a interposição do agravo interno reforça a insuficiência da prova apresentada, confirmando a correção da decisão monocrática. O benefício da gratuidade implica renúncia fiscal e, por isso, exige exame rigoroso da comprovação de necessidade, o que se mostra ausente no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração objetiva e atual da insuficiência de recursos, nos termos do art. 98, §3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ. A existência de ativos financeiros relevantes afasta a presunção de hipossuficiência, mesmo diante de dificuldades empresariais pontuais ou passivos elevados. A ausência de comprovação específica e idônea da incapacidade de arcar com as custas judiciais justifica o indeferimento do pedido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, §3o, e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV; Súmula no 481 do STJ. Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AI 2061791-96.2024.8.26.0000, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 19.12.2024; TJSP, AI 2118942-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 23.05.2024; TJSP, AI 1007295-25.2024.8.26.0004, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 30.04.2025; TJSP, AI 1001354-05.2020.8.26.0370, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 20.05.2024.